Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752433-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER-DF AGRAVADO: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER-DF contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0762550-44.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor da QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 257525494 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão do reajuste de plano de saúde administrado pela agravada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, na qualidade de estipulante, celebrou contrato de adesão a plano de saúde coletivo administrado pela ré e que, por ocasião da renovação do negócio jurídico, foi proposto um reajuste das mensalidades em patamar compreendido entre 10% e 22%, sem que fossem fornecidos dados de sinistralidade. Pondera que, em razão da falta de anuência quanto à proposta, a agravada encaminhou fatura com reajuste unilateral no patamar de 5,89% e promoveu uma redução significativa da rede credenciada. A agravante afirma que, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais e de normas insertas nas Resoluções Normativas no 171/2008, no 195/2009 e no 509/2022, editadas pela ANS, o reajuste aplicado não poderia ser repassado aos associados. Destaca que a agravada, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, se recusa a fornecer a fatura técnica, embora se trate de uma obrigação contratual, cujo descumprimento impede a verificação da sinistralidade invocada como fundamento para a aplicação do reajuste. Assevera que, embora esteja demonstrada a probabilidade do direito vindicado na inicial e o risco de dano grave e de difícil reparação, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que haveria necessidade de dilação probatória. Pondera que, no entanto, houve transferência indevida do ônus da prova quanto a apresentação de documentos que estão em poder da agravada. Ressalta, ademais, que a tutela de urgência tem por finalidade evitar a aplicação do reajuste enquanto a questão está sendo apurada judicialmente. Com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão do reajuste aplicado pela agravada, garantindo-se a continuidade da cobertura assistencial aos beneficiários nos termos previstos contratualmente, mediante o depósito judicial das mensalidades no valor previsto originariamente. A título de provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada no primeiro grau de jurisdição. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78846029. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que os elementos de prova carreados aos autos do processo de origem não são suficientes para demonstrar a ilegalidade ou a abusividade do reajuste promovido pela agravada nas mensalidades do plano de saúde objeto do contrato celebrado pelas partes. Vale ressaltar que a administração de planos de saúde deve nortear-se no princípio do mutualismo, pelo qual os riscos individuais são pulverizados e compartilhados entre todos os participantes, de modo a viabilizar a sustentabilidade financeira do plano e o acesso igualitário às coberturas disponibilizadas. O acervo probatório carreado aos autos do processo de origem não é suficiente para demonstrar, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado. Somente após a citação da agravada e a devida instrução do processo de origem, será possível verificar se o reajuste aplicado e o patamar adotado estariam devidamente amparados nas cláusulas do contrato firmado pelas partes e na legislação de regência. Ademais, não há como ser desconsiderada eventual necessidade de produção de prova pericial para fins de apuração dos critérios adequados para preservar o equilíbrio atuarial do plano de saúde. É preciso ressaltar, ainda, que não se encontra evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que eventual acolhimento da pretensão deduzida na inicial dará ensejo à restituição ou compensação do valor cobrado a maior nas mensalidades do plano de saúde. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que, agregada à inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, torna incabível o deferimento da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 10:32:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora